Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702243-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. G. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANI MICHELE DE LIZ GATTAI AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O A tutela de urgência pleiteada foi indeferida pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau, conforme decisão de ID 22690145. Ante o exposto: (i) comunique-se o Juízo de origem a respeito do indeferimento da tutela de urgência; (ii) deixo de intimar a parte agravada, vez que não perfectibilizada a relação processual; (iii) encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria, tendo em vista a existência de interesse de menor relativamente capaz (CPC, art. 178, II); (iv) após, suspendam-se os autos, em face da afetação da matéria pelo IRDR 13. Pulique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021 11:18:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador